Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-53.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-53.2016.8.11.0045
APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
APELADA: FABIANO LOPES GARCIA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida por meio de contrato originário.
Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que ocorreu no caso em análise.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-53.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO LOPES GARCIA - CPF: 689.160.601-25 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO
DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida por meio de contrato originário.

Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que ocorreu no caso em análise.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003657-53.2016.8.11.0045

APELANTE:
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO:
FABIANO LOPES GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
MMa. Juíza Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
FABIANO LOPES GARCIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar
a requerida, ora apelante, ao pagamento no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais
com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados n
o importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a regularidade do apontamento do débito

afirmando que a pendência questionada na presente demanda foi objeto de cessão entre a GRUPO ITAU UNIBANCO e a presente recorrente, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A e que compete à empresa cessionária, ora recorrente, cobrar o crédito que lhe é devido, regularmente, em exercício regular do direito de crédito (artigo 188 c/c 293 ambos do Código Civil), sem que isso configure ato ilícito ou abuso de direito.

Assevera a inexistência de danos morais aduzindo que a apelada não trouxe aos autos qualquer comprovação da ocorrência do dano moral, bem como que não houve a caracterização de conduta ilícita.

Insurge-se ainda aduzindo que o
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado dentro dos parâmetros do bom senso e moderação, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo necessária a reforma sentença
a quo
.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, subsidiariamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. (Id. 90798971)

Em contrarrazões ofertadas no Id. no 1003657, o apelado rebate os argumentos do recurso interposto pela requerida e ao final pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 90968978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FABIANO LOPES GARCIA
, ora apelado, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, em razão da inclusão do nome nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida que alega desconhecer, no valor de
R$ 7.342,43,
incluso e disponibilizado no SERASA em 16/07/2016.

A Magistrada de origem ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar
a requerida, ora apelante, ao pagamento no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

É certo que, por envolver relação de consumo, o ônus da prova recaiu sobre a requerida, ora apelante, já que possuía todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, os autos revelam que deixou de comprovar a contratação originária do autor com o cedente, ao passo que apenas junta termo de cessão de crédito, sem vinculação do consumidor à dívida cedida.

A requerida, ora apelante, por sua vez sustenta que o débito inscrito e discutido nestes autos advém da relação de avalista que o Autor possui com a empresa
CRISTAL MATERIAIS GRAFICOS LTDA
– ME CNPJ/MF no 03.815.223/0001-03, sendo que o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o
BANCO ITAÚ
e a
RÉ RENOVA
, afirmando que houve a regular notificação da operação de cessão à parte autora.

Em que pese as alegações da parte requerida, entendo que lhe competia o dever de comprovar a legitimidade da cobrança e inscrição, referente ao contrato 633139993, no valor de R$ 7.342,43, que alega ser a parte autora avalista, entretanto, não juntou o contrato assinado pelo autor, assumindo a obrigação na qualidade de avalista da empresa devedora
CRISTAL MATERIAIS GRAFICOS LTDA
– ME CNPJ/MF no 03.815.223/0001-03.

Os termos de cessão acostados aos autos nos ID’s. 90797985 e 90797983 apenas comprovam que houve uma cessão de crédito entre a Cedente: Banco Itaú e a Cessionária/Requerida: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, sem qualquer vinculação do autor a dívida cedida, de modo que não comprovada a relação jurídica entre as partes e não comprovada a legitimidade do débito inscrito.

Portanto, como o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a apelante quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sem que houvesse, de fato, qualquer relação contratual entre as partes, a negativação irregular do nome da apelada decorre de ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram o direito ao recebimento de indenização por dano moral, a ser suportado por quem deu causa.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEDENTE – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

“Conquanto a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, é ônus do cessionário comprovar o crédito na hipótese em que o devedor nega veementemente a relação jurídica com o cedente do crédito [...] (N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza."
(N.U 1021327-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Ademais, o diploma consumerista estabelece em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa), razão pela qual a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021